Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704200-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME, ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO, THIAGO SILVA CARVALHO, RICARDO JOSE ROCHA BRITO D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BANCO BRADESCO SA em face da decisão de ID 68784555, a qual não conheceu do recurso aviado. Elenca o embargante, fundamentalmente, que realizou o pagamento do preparo no dia útil posterior à distribuição do agravo e que, portanto, deve ser considerado regular o aludido recolhimento. Pugna, ao cabo, pelo acolhimentos dos embargos, com a revisão do entendimento anteriormente elencado. Intimada (ID 69035335), a parte embargada apresenta contrarrazões (ID 69104706). É o relatório. Decido. Em que pese o esforço argumentativo da parte, não há contradição a ser sanada. Isso porque a decisão embargada é clara ao estabelecer que "o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual". A toda evidência, a parte busca, na verdade, pela via inadequada dos embargos, promover a reforma da decisão agravada, o que não deve ser chancelado. Em suma, não houve demonstração de recolhimento do preparo concomitantemente à distribuição do recurso, nem tampouco imediatamente após, senão somente no dia útil posterior, não tendo, ademais, havido qualquer alegação de impossibilidade em fazê-lo na mesma data. Registre-se que, optando a parte por fazer o recolhimento mediante boleto bancário, ainda que haja posterior certificação pelo sistema pagcustas, somente trouxe aos autos a comprovação no dia posterior, e, notadamente, o fez revelando que não havia recolhido o preparo tempestivamente - a saber, somente promoveu a emissão da guia e o seu pagamento no dia posterior ao da distribuição. Com efeito, a alegação de que a guia de custas do preparo somente poderia ser retirada no dia posterior da distribuição do recurso, como feito na espécie, não resiste à própria análise dos documentos acostados no bojo da peça recursal de ID 68995823, na qual consta, inclusive na parcela destacada na pág. 3, que "o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância". Em complementação, não apenas é determinação legal a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição, e não no dia posterior (ressalvada demonstração de impossibilidade de fazê-lo antes), como tal prática é costumeira não apenas para inúmeros advogados que atuam perante a Corte, ocorrendo com a própria instituição financeira agravante diaria e cotidianamente. Assim, inviável sequer a alegação de desconhecimento da norma ou dos sistemas informatizados de recolhimento de custas. Por fim, anteriormente à decisão de não conhecimento, em homenagem ao princípio da não surpresa, fora conferida oportunidade para recolhimento dobrado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 68614458), no que a petição de ID 68634528, inobstante tenha mencionado o aludido dispositivo, limitou-se a trazer comprovante de recolhimento e guia de custas na forma simples, e dos quais se aduz que, efetivamente, o preparo fora recolhido extemporaneamente (no dia útil posterior à distribuição do recurso). Assim, não restando demonstrados quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator